Tribunal: TJES
Processo: 5004028-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004028-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA
AGRAVADO: QUARESMA & SANTOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. AUSÊNCIA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O art. 50 do CC, aplicável às relações civis-empresarias, adota a teoria maior, sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual
encerramento
irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

2. Como se não bastasse,
por se tratar de medida que excepciona o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o ônus da prova da presença do pressuposto legal para sua decretação é do postulante.

3.
Na linha do concluído pelo julgador
a quo
, inexistindo comprovação ou mesmo indicação da prática de atos que gerem presunção mínima acerca da ocorrência das hipóteses que possibilitariam a aplicação da teoria da desconsideração, afigura-se inviável o seu deferimento.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004028-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADA: QUARESMA & SANTOS LTDA – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA
, haja vista estar inconformado com o pronunciamento (ID’s 1463415, p. 45-46 / 1463416, p. 03-04) que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de
QUARESMA & SANTOS LTDA – ME
,
ao fundamento de inexistirem elementos capazes de demonstrar a ocorrência das hipóteses autorizativas.

A propósito, assim constou do
decisum
objurgado:

[...]
Inicialmente, ressalta-se que a regra vigente em nosso ordenamento jurídico é de que a própria pessoa jurídica deve responder com seu patrimônio por suas obrigações. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável somente em casos extremos, em que haja nítida comprovação de que a pessoa jurídica tenha sido utilizada como expediente para a realização de fraude. É pressuposto inafastável da despersonalização da pessoa jurídica a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, consoante disposições do artigo 50 do Código Civil, que transcrevo:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Nessa toada, a autora apresentou argumentação às fls. 02/16, a fim de comprovar os pressupostos imprescindíveis do desiderato sub examine.

Entretanto, analisando detidamente os autos, não foi possível formar convencimento favorável à autora. Com efeito, não restou comprovado nos autos qualquer desses motivos.Ademais, a 3ª turma do STJ, ao averiguar se estavam presentes em caso concreto os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, assentou que “a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica”. (STJ, AREsp 724747, Rel.Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 10/11/2015).

Deve ser pontuado que o descumprimento de uma obrigação jurídica, responsabilidade civil por ato ilícito na espécie, ou mesmo a inexistência de patrimônio, por si só, não justificam a desconsideração da personalidade jurídica.

Importante destacar que para o caso ora análise é aplicável a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual possui duas formulações, a objetiva e a subjetiva. A primeira delas trata da confusão patrimonial, situação que possui maior facilidade de ser comprovada. Já a formulação subjetiva pressupõe fraude e o abuso de direito, elementos estes com maior dificuldade de serem comprovados, pois a intenção que o sócio possui em frustrar os interesses do credor deve ser demonstrada.

Desse modo, a Teoria Maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração de confusão patrimonial, o que de fato não ficou comprovado em qualquer momento nestes autos.

Portanto, nessa linha de raciocínio, a luz das provas carreadas, no caso sub examine não vislumbro a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a ensejar a afetação do patrimônio dos sócios da executada, a fim de satisfazer crédito autoral.

Ante o exposto, rejeito o presente incidente, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais.
[...]

Em suas razões (ID 11463406, p. 01-22), o agravante almeja a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob os seguintes argumentos: (i) o julgador
a quo
olvidou-se do fato de que os sócios não se valeram do
“benefício de ordem”
; (ii) ademais disso, os documentos inclusos nos autos principais revelam a ausência de bens; (iii) a agravada
não
apresenta Declarações de Imposto de Renda ao Fisco desde
2011
, configurando
inequívoco ato intencional dos sócios voltados à prática de fraude; (iv) a
agravada tem dificultado o encontro de bens líquidos e penhoráveis (ação principal teve início no ano de
2010
), estando, portanto, presente a situação prevista no art. 50 do CC; (v) incumbia a agravada
trazer elementos de modo a infirmar a suspeita de fraude, de confusão patrimonial e de desvio de finalidade
, em homenagem ao instituto da atribuição dinâmica da carga probatória, e; (vi) por tudo isso, ficou bem clara nos autos a existência de manobras fraudulentas, notadamente a extinção da agravada após o início da ação principal, o que dá ensejo à desconsideração da personalidade jurídica.

Primeiramente, enxergo despropositada a alegação de que o julgador
a quo
não teria se atentado para o fato de que os sócios não se valeram do
“benefício de ordem”
, valendo consignar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica se materializou justamente em virtude de não terem sido localizados bens suficientes em nome da devedora principal.

Não constitui demasia consignar que o art. 50 do CC, aplicável às relações civis-empresarias, adota a teoria maior, sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual
encerramento
irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.
3. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50). 2. O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliada à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 604.318/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021).

Como se não bastasse,
por se tratar de medida que excepciona o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o ônus da prova da presença do pressuposto legal para sua decretação é do postulante, valendo destacar o seguinte precedente deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO AMBIENTAL. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1) Como cediço, por força da Lei nº 9.605/98, adota-se a chamada teoria menor no direito ambiental, exigindo-se, para desconsideração da personalidade jurídica, a comprovação de insolvência da empresa para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio da personalidade ou de confusão patrimonial. Precedentes do STJ.
2) Sem embargo, por se tratar de medida que excepciona o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o ônus da prova da presença do pressuposto legal para sua decretação é do requerente, isto é, não é a empresa requerida que possui o encargo de comprovar a sua solvência. Inteligência, aliás, extraída do próprio § 4º do artigo 134 do CPC, segundo o qual O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
3) Hipótese em que o requerente não comprovou ou apontou indícios fortes o suficiente da insolvência da requerida, a qual, além de ostentar plenas condições de efetivar suas atividades empresariais, aparenta possuir patrimônio apto a garantir o pagamento da multa exequenda, o que torna injustificável o atingimento do patrimônio dos sócios da empresa. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016199000452, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020).

Logo, na linha do concluído pelo julgador
a quo
, inexistindo comprovação ou mesmo indicação da prática de atos que gerem presunção mínima acerca da ocorrência das hipóteses que possibilitariam a aplicação da teoria da desconsideração, afigura-se inviável o seu deferimento.

A propósito, inclusive, entendo por oportuno trazer à colação alguns trechos da fundamentação utilizada pelo
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer para indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante (ID 1488446, p. 01-08):

[...]
In casu
, procedendo a análise do contexto fático descrito pela recorrente fixo o meu entendimento na presente fase processual no sentido de que
NÃO se demonstra possível a conjugação dos referenciados requisitos para implementação do efeito suspensivo “ope judicis” conforme passo a expor
.

Cuidam os autos de origem de uma “Ação Monitória” ajuizada pela Agravante contra a Agravada perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares – Estado do Espírito Santo, cujo trâmite encontra-se na fase de penhora de bens.

O referido Juízo com fulcro na circunstância de inexistir elementos capazes de demonstrar a ocorrência das hipóteses autorizativas e ilicitudes justificáveis para tanto, naquele momento, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, pretensão de reforma esta objeto de recurso, sustentada na inexistência de requerimento de benefício de ordem na execução e, ainda, na inexistência de bens, provas mais do que suficientes a amparar o pedido de reforma.

Parto da premissa firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em uma interpretação jurisprudencial que destoa da análise recursal ofertada pela parte com o seguinte teor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
. 3. A falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Não há falar em incidência da Súmula nº 7/STJ porque a solução da controvérsia cinge-se a discutir a qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

No mesmo sentido, precedentes desta corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. ELEMENTO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Código Civil de 2002 adotou a chamada Teoria Maior, de forma que não basta, para sua decretação, a simples insolvência da Pessoa Jurídica, devendo haver prova do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, a teor do disposto no artigo 50, do referido Diploma Legal. II. Não resulta comprovado os requisitos subjetivos indispensáveis à decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sendo de destacar, por oportuno e relevante, ser vedado o deferimento desta medida excepcional, apenas e tão somente, em virtude dos indícios de encerramento irregular das atividades, tal como ocorrido no caso em apreço. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 049199000271, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020

Nesta trilha, em estado incipiente da demanda verifico inocorrente o contexto fático a acolher a tese fustigada pela recorrente, já que não há provas em concreto da confusão patrimonial, somente a inexistência de ativos e a não localização da empresa.

Ademais, verifico que o crédito perseguido já possui lastro de longa data, datado de 2009, não se consubstanciando na existência do perigo, da urgência em favor da recorrente.

Ante o exposto,

no contexto do pedido de tutela de urgência no âmbito recursal, entendo serem as razões apresentadas
insuficientes à concessão do efeito suspensivo
. [...]

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.